Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709390-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IMPORSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOÃO ELIAS TOCHETTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADAS. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CARACTERIZADA. 1. O STJ, no julgamento do REsp 1.110.925/SP (Tema 108), em sede de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA. 1.1. Considerando que examinar a responsabilidade do representante da sociedade empresária requer dilação probatória, referida matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), não sendo cabível a sua discussão em sede de exceção de pré-executividade. 1.2. Inaplicável ao caso a Súmula no 430 do STJ, pois não se está a tratar de redirecionamento da execução fiscal para o sócio, mas de propositura direta da ação contra a pessoa jurídica e seu sócio, constantes da CDA. 2. O STJ, no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, § 2o, do CPC/1973 c/c Súmula 106/STJ e art. 240, §3o, do CPC/2015). 2.1. O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sob a sistemática de recursos repetitivos, também firmou tese em relação à configuração da prescrição intercorrente, quando constatada a existência de inércia da Fazenda Pública frente à intimação sobre a frustração da citação ou da penhora de bens na execução fiscal. 3. Na espécie, o crédito tributário foi definitivamente constituído em 11/10/2007, tendo a execução fiscal sido proposta em 9/4/2010, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 3.1. A execução em questão foi ajuizada sob a égide da redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN dada pela LC no 118/2005, segundo o qual o despacho do juiz que ordenar a citação tem o condão de interromper a prescrição. 3.1.1. Embora não seja possível verificar a data em que proferido o despacho que ordenou a citação, verifica-se que os respectivos mandados foram expedidos em 15/2/2011, do que se depreende que o referido despacho ocorreu em data anterior à mencionada, restando interrompida a prescrição. Visto isso, não há se falar em prescrição da pretensão executória. 3.2. Ademais, do quadro fático-processual constante do feito verifica-se que houve excessiva e incompreensível demora para apreciação da oportuna postulação do agravado, por inércia exclusiva do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo da causa demorou cinco anos para apreciar simples pedido de pesquisa de bens e de citação por edital. Logo, não há se falar em prescrição intercorrente, nos moldes delineados no REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ), devendo-se aplicar o disposto na Súmula no 106 do STJ, corroborada pelo art. 240, §3o, do CPC. 4. O STJ, no REsp 1201993/SP (Tema 444), julgado em sede de recursos repetitivos, definiu entendimento sobre a prescrição nos casos de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente ou o administrador da empresa, contada da citação da pessoa jurídica ou da constatação posterior de fato que justifique a responsabilização pessoal do sócio. 4.1. Segundo a jurisprudência do STJ, a incidência do prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública promova a sucessão processual dos executados se aplica em toda e qualquer situação, inclusive nas hipóteses de encerramento irregular na devedora principal.4.2. No caso dos autos, apesar de existirem elementos que sugiram a existência de sucessão empresarial, não se pode fechar os olhos para o fato de que o agravado teve ciência dessas informações em 28/2/2012, porém, apenas requereu o redirecionamento da execução fiscal para a sociedade empresária indicada em 30/5/2022. Assim, considerado que o pedido de redirecionamento da execução fiscal foi deduzido com base em fatos apurados há mais de 10 (dez) anos, verifica-se a prescrição da pretensão do agravado em desfavor da empresa indicada como sucessora da primeira agravante. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, notadamente quanto à tese de má aplicação do quanto firmado pelo STJ no Tema 566 dos recursos especiais repetitivos, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, ainda, ofensa ao enunciado 430 da Súmula do STJ, sustentando que o simples inadimplemento da obrigação tributária não enseja responsabilização dos sócios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 430 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K